Tribunal: TJMT
Processo: 1025673-03.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025673-03.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HAYLOU BR COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 40.106.100/0001-11 (APELADO), NAYARA DA SILVA CASULA - CPF: 036.326.221-08 (ADVOGADO), VICTOR WESLLEY CAVALCANTE CONRADO - CPF: 054.598.664-80 (ADVOGADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (APELANTE), RODRIGO JAE HYUN YU - CPF: 513.196.998-04 (ADVOGADO), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO), GUILHERME KASCHNY BASTIAN - CPF: 002.987.900-09 (ADVOGADO), JOSE MAURO DECOUSSAU MACHADO - CPF: 296.254.588-24 (ADVOGADO), RODRIGO MACARIO VIEIRA DO AMARAL - CPF: 409.472.798-14 (ADVOGADO), ISABELA CARVALHO OLIVEIRA DE ALMEIDA - CPF: 122.266.586-70 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE PAVANELLO - CPF: 465.914.418-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1025673-03.2022.8.11.0041

APELANTE:
AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA

APELADO
S
:
HAYLOU BR COMERCIO E SERVICOS LTDA

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDÊNCIA.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
MARKETPLACE
.
DESATIVAÇÃO
DE CONTA E RETENÇÃO DE VALORES. VIOLAÇÃO DE POLÍTICAS CONTRATUAIS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que julgou procedentes os pedidos de desbloqueio de conta de vendedor em plataforma de comércio eletrônico, restituição de valores retidos, indenização por lucros cessantes e danos morais. A suspensão da conta decorreu de identificação de produtos listados com caracteres especiais, em violação às Políticas de Propriedade Intelectual e Antifalsificação da plataforma.

II. Questões em discussão

Há três questões em discussão: (i) definir se o Juízo estadual é competente para processar a ação, diante da existência de cláusula compromissória arbitral no contrato de adesão; (
ii
) estabelecer se a suspensão da conta e a retenção de valores configuram ato ilícito ou exercício regular de direito contratual; e (
iii
) determinar se há dever de indenizar por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

A cláusula compromissória arbitral em contrato de adesão somente tem eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar expressamente com sua instituição, nos termos do art. 4º, § 2º, da Lei n. 9.307/1996.

A Política de Nome de Marca e a Política Antifalsificação da plataforma vedam expressamente o uso de caracteres especiais nos anúncios e a comercialização de produtos sem comprovação de autenticidade.

A plataforma notificou a vendedora sobre a suspensão, indicou as razões e orientou sobre os procedimentos para reativação da conta, solicitando documentação comprobatória da origem lícita dos produtos.

A vendedora não comprovou ter apresentado a documentação solicitada para comprovação da autenticidade dos produtos comercializados, especialmente notas fiscais e documentos de fornecedores.

A Cláusula 3 do Contrato de Serviço autoriza a suspensão imediata da conta na hipótese de violação contratual, tratando-se de medida necessária para preservar a segurança da plataforma e proteger consumidores.

A retenção de fundos encontra amparo na Cláusula 2 do Contrato e na Política de Retenção de Fundos, visando assegurar recursos para eventuais devoluções, reembolsos e reivindicações relacionadas às transações.

Demonstrada a violação contratual pela vendedora e a licitude da conduta da plataforma, não há ato ilícito que justifique indenização por danos materiais ou morais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedente a ação.

Tese de julgamento:
"1. A cláusula compromissória arbitral em contrato de adesão somente tem eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar expressamente com sua instituição. 2. As plataformas de comércio eletrônico detêm autonomia para suspender contas de vendedores que violam as políticas contratuais de proteção à propriedade intelectual e antifalsificação, desde que demonstrada a justa causa. 3. A suspensão de conta e a retenção de valores, quando fundadas em previsão contratual e em violação comprovada às políticas da plataforma, configuram exercício regular de direito. 4. A ausência de apresentação de documentação comprobatória da autenticidade dos produtos comercializados, quando solicitada pela plataforma, legitima a manutenção da suspensão da conta
".
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

T
rata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto
p
ela
AMAZON SERVI
Ç
OS DE VAREJO DO BRASIL LTDA

n
a

Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada

por

HAYLOU BR COMERCIO E SERVI
Ç
OS LTDA
,
contra
a
sentença que
julgou

procedentes
os pedidos deduzidos na petição inicial
para
:

a)
determinar que a demandada providencie
o desbloqueio da conta d
a
parte autora no
site
, bem como lhe
restitua
os valores retidos;

b)
condenar a requerida ao pagamento de
indenização por danos materiais, na modalidade lucros cessantes, a partir de 02/06/2022 até a data que do desbloqueio da conta, levando como base a média de vendas do período de 12 meses anteriores ao bloqueio, descontados os custos operacionais e impostos, a serem calculados em liquidação de sentença;

c)
condenar a demandada
ao pagamento de
indenização por danos morais
,
no valor de R$ 15.000,00, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data da citação, e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 362 STJ)
;

d) condenar a requerida
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado do débito.

Preliminarmente, argui a apelante a incompetência do
Juízo
Estadual
para processar a ação, em razão da existência de cláusula compromissória arbitral
(
Cláusula 18
)
do Contrato de Serviço de Soluções de Negócios da
AMAZON
, que estabelece que qualquer controvérsia relacionada ao uso dos serviços ou ao Contrato deve ser submetida à arbitragem na Câmara de Comércio Brasil-Canadá.

No mérito, sustenta que a suspensão da conta da apelada ocorreu em razão de violações comprovadas às Políticas do Programa, especificamente à Política Antifalsificação e à Política de Propriedade Intelectual, tendo sido identificados produtos listados com caracteres especiais destinados a burlar os sistemas de proteção.

Afirma que a apelada foi devidamente notificada sobre a suspensão, com indicação das razões e orientações sobre os procedimentos para eventual reativação, não havendo violação ao contraditório ou à ampla defesa.

Alega que a
autora
não apresentou recurso administrativo adequado nem forneceu a documentação solicitada para comprovação da autenticidade dos produtos, especialmente notas fiscais e documentos de fornecedores.

Assevera que
a retenção temporária de valores encontra previsão expressa no Contrato e nas Políticas do Programa,
e visa
proteger consumidores e garantir recursos para eventuais devoluções, reembolsos ou reivindicações.

Defende
a legalidade

d
a suspensão da conta e retenção de valores
,
configura
ndo
exercício regular de direito contratual.

Argumenta que a apelada não comprovou a ocorrência de danos morais ou materiais, limitando-se a apresentar alegações genéricas e estimativas sem fundamentação adequada.

Sob tais argumentos, pugna
m
pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões
(ID
331083366
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que a parte autora, ora apelada, é lojista e vende produtos
eletrônicos

online
através do
site
da requerida/apelante, sendo cobrada comissão a cada produto vendido para realizar a transação financeira.

Segundo a demandante, o contrato firmado com a requerida é de adesão e, em 02/06/2022, sem qualquer explicação, recebeu a informação de
que sua conta havia sido cancelada definitivamente, de modo que não poderia mais vender pelo
site
da AMAZON.

Ressalv
ou

que solicitou o desbloqueio da conta e dos valores retidos na plataforma, mas que a parte ré se recus
ou
a devolvê-los.

Sob tais argumentos, foi ajuizada a presente ação, em que a autora visa o desbloqueio da conta da sua conta, a condenação da parte demandada ao pagamento dos valores bloqueados, além de lucros cessantes

e danos morais.

Citada, a requerida apresentou contestação alegando que não pode ser obrigada a manter o contrato com a parte autora, bem como que as razões que levaram ao bloqueio da conta e retenção do saldo de vendas estão previstas no contrato celebrado entre as partes e são observadas pela legislação vigente.

Em razão da procedência da ação, a requerida interpôs o presente recurso
.

Pois bem.

Preliminar de
Incompetência do Juízo Estadual
.

Consoante relatado, argui
a
apelante a
incompetência
do
Juízo
da 8º Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT para processar a ação,
em razão da existência de cláusula compromissória arbitral
(
Cláusula 18
)

n
o Contrato de Serviço de Soluções de Negócios da AMAZON, que estabelece que qualquer controvérsia relacionada ao uso dos serviços ou ao Contrato deve ser submetida à arbitragem na Câmara de Comércio Brasil-Canadá.

Com efeito, denota-se do ID
311123417
que o contrato firmado entre as partes possui
cláusula de arbitragem e foro de eleição
.

Contudo, insta salientar que se trata de contrato de
adesã
o, hipótese em que
a própria
Lei de Arbitragem (Lei 9.307/1996)

exige, de forma expressa, para validade da cláusula, que o aderente tome a iniciativa de instituir a arbitragem ou concorde expressamente com a sua instituição
. Vejamos.

“
Art. 4º

A cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes em um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir, relativamente a tal contrato.

§ 2º Nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar, expressamente, com a sua instituição, desde que por escrito em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula
.
”

Assim,
como no caso a apelada não deu início
à
arbitragem
tampouco
anuiu expressamente para sua instituição,
não h
á

falar-se
em incompetência de
J
uíz
o.

Nesse sentido:

“- Afasta-se, também, a incompetência que seria decorrente do chamado foro de eleição, dada à notória hipossuficiência do autor da causa frente à gigante de comunicação acionada, sendo a situação conhecida situação de
hipervulnerabilidade
, e que leva à mitigação do instituto em favor do promovente
.
” (
TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 08669073820238152001, Relator: Gabinete 05 - Des. Miguel de Britto Lyra Filho, 3ª Câmara Cível)

Destarte,
rejeito
a preliminar suscitada.

Mérito.

Segundo a apelante, a desativação da conta da autora
decorreu da identificação de produtos listados com caracteres especiais, em violação à Política de Propriedade Intelectual e à Política Antifalsificação da AMAZON.

Alega que a
apelada cadastrou ofertas utilizando caracteres especiais de forma intencional, com o objetivo de contornar os mecanismos de
controle da plataforma destinados a coibir a comercialização de produtos falsificados ou que violem direitos de propriedade intelectual.

E ainda, quando
informada sobre a necessidade de verificação identidade e regularidade da conta,
a autora
não forneceu respostas satisfatórias, bem como não apresentou
os documentos solicitados
para comprovação da autenticidade dos produtos, especialmente notas fiscais e documentos de fornecedores.

Sobre o tema, cumpre informar que a
s plataformas de comércio
online
privadas detêm autonomia para suspender e bloquear contas em determinadas situações, como, por exemplo, se houver violação aos termos de uso
ou Programa de Proteção de Marca
, por se tratar de empresa que intermed
e
ia a relação comerciantes prestadores de serviço/consumidor,
a fim de
garantir segurança a todos os usuários, bastando que se demonstre a justa causa, ou seja, qual regra foi descumprida ou violada.

No caso
, a
Política de Nome de Marca da
Amazon
(ID
311123421
)
, que integra o Contrato firmado entre as partes, estabelece expressamente que
os
vendedores são proibidos de usar uma representação enganosa de uma marca existente nos códigos ASIN
, citando como exemplo a utilização de caracteres no atributo da marca
.

No mesmo sentido, a
Política Antifalsificação
(ID
311123360 - Pág. 181
)
dispõe que
os produtos
à venda na
AMAZON
devem ser autênticos
, sendo proibida a
venda de produtos falsificados
, bem como que o
descumprimento des
s
a política poderá resultar na perda de prerrogativas de venda, na retenção de fundos e na destruição de inventário em nosso poder
. Vejamos:

Nesse contexto
, verifica-se que ao identificar
produtos listados com caracteres especiais, em violação à Política de Propriedade Intelectual e à Política Antifalsificação da AMAZON
, a apelante s
olicitou à
autora
o envio de documentação comprobatória da autenticidade dos produtos comercializados, incluindo notas fiscais e informações sobre a cadeia de fornecimento, conforme comunicação de ID 102133885.

Conforme
se observa, na
comunicação enviada pela AMAZON, foi solicitado à apelada o envio de faturas e documentos da cadeia de fornecimento, documentação essencial para a comprovação da origem lícita dos produtos.

Observa-se
ainda que
a apelante não apenas informou o motivo da desativação, como
também o
procedimento para que a autora pudesse reativar sua conta,
com a indicação d
os dados e documentos a serem fornecidos
bem como especificação de forma detalhada do passo a passo para recorrer.

A apelado, por outro lado, a despeito de alegar que a suspensão da sua conta foi
indevida e injustificada,
bem como que ao clicar para reativar sua conta o plano de reativação
era

sempre
recusado,
não
comprovou que
apresentou a documentação solicitada
para o reestabelecimento do serviço.

Assim,
demonstrado pela apelante que a desativação da conta da autora ocorreu com base em previsão contratual,
diante da constatação de que
a desativação da conta da autora ocorreu por violação às
Política
s
de Propriedade Intelectual e Antifalsificaçã
o
e que, quando solicitado, a autora não forneceu a documentação necessária à comprovação da regularidade dos seus produtos, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer a licitude da conduta da requerida.

Aliás
,
insta salientar que
ao
pesquisar
o nome da empresa autora
junto ao
Google
,

surgem
diversas reclamações de consumidores
, no
site

denominado
“Reclame Aqui”, todas
relacionadas à qualidade e funcionamento dos produtos, não entrega de mercadorias e ausência de emissão de nota fiscal
, conforme se verifica abaixo:

Tais reclamações
reforçam a necessidade de verificação rigorosa da autenticidade dos produtos e da regularidade da cadeia de fornecimento
e legitimam as medidas adotadas pela apelante.

Nesse contexto
, cumpre destacar que a
Cláusula 3 do Contrato de Serviço de Soluções de Negócios da
Amazon
estabelece expressamente a possibilidade de suspensão imediata da conta
na hipótese de violação do contrato:

No caso,
conforme acima exposto,
a apelada violou materialmente o Contrato ao utilizar caracteres especiais nos anúncios de produtos, em clara tentativa de burlar as políticas de controle da plataforma, e ao se recusar a fornecer documentação comprobatória da autenticidade dos produtos comercializados.

Convém
destacar que t
al conduta expõe a
apelante

à
responsabilidade perante terceiros, especialmente consumidores que adquirem produtos na plataforma e titulares de direitos de propriedade intelectual, justificando a suspensão imediata da conta.

Ora, trata-se de
medida necessária para preservar a segurança e a confiabilidade da plataforma, protegendo consumidores de produtos falsificados ou de origem duvidosa e resguardando direitos de propriedade intelectual de terceiros.

Portanto, a
apelante
agiu no exercício regular de direito contratual ao suspender a conta da apelada, não havendo que se falar em ato ilícito ou abuso de direito.

Até porque, não se pode olvidar que a apelante optou pelas vantagens e facilidades oferecidas com as vendas
online,
através das plataformas requeridas, as quais, diga-se de passagem, se consolidaram no mercado justamente em razão da confiabilidade e segurança que oferecem aos seus usuários, não podendo agora alegar violação ao
s seus direitos por
ter a sua conta bloqueada por atividades suspeitas, em razão da violação aos termos de uso, cujos termos anuiu ao se cadastrar
.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA. PLATAFORMAS "MERCADO LIVRE" E "MERCADO PAGO". SUSPENSÃO DE CONTAS. VIOLAÇÃO DOS TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DE USO DOS SITES. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE RESTABELECIMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. PREVALÊNCIA DA AUTONOMIA CONTRATUAL E PACTA SUNT SERVANDA. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

- Quando da celebração do negócio jurídico, as partes devem observar os princípios da função social do contrato, da boa-fé e da pacta sunt servanda. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual (
arts
. 421, 421-A e 422, do CC).

- Nos contratos celebrados entre as empresas de tecnologia "Mercado Livre" e "Mercado Pago" e vendedores, deve prevalecer a autonomia contratual e a pacta sunt servanda. Em razão disso, a empresa não é obrigada a manter em sua plataforma comerciantes que desrespeitam os termos e condições gerais de uso.

- No caso concreto, as empresas "Mercado Livre" e "Mercado
Pago"demonstraram
que realizaram o descredenciamento dos usuários em virtude de violação dos termos e condições gerais de uso (ocorrência de envios pendentes, grande quantidade de cancelamentos de vendas, reclamações recebidas e alteração de prazos burlando os prazos do Programa Compra Garantida e vínculo com outros cadastros suspensos na plataforma)
.
”
(TJMG
- Apelação

Cível 1.0000.24.063581
-3/001, Relator(a): Des.(a) Habib Felippe
Jabour ,
18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/04/2024, publicação da súmula em 02/04/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA. PLATAFORMA "MERCADO PAGO". SUSPENSÃO DE CONTA. VIOLAÇÃO DOS TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DE USO DO SITE. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

- Quando da celebração do negócio jurídico, as partes devem observar os princípios da função social do contrato, da boa-fé e da pacta sunt servanda. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual (
arts
. 421, 421-A e 422, do CC).

- Nos contratos celebrados entre as empresas de tecnologia "Mercado Pago" e vendedores, deve prevalecer a autonomia contratual e a pacta sunt servanda. Em razão disso, a empresa não é obrigada a manter em sua plataforma comerciantes que desrespeitam seus termos e condições gerais de uso e funcionamento
”. (TJMG
- Apelação

Cível 1.0000.24.200646
-
8/001, Relator(a): Des.(a) Habib Felippe
Jabour ,
18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/05/2024, publicação da súmula em 08/05/2024)

De igual forma, razão assiste à apelante quanto à retenção dos fundos da apelada.

Isto porque, tal medida encontra amparo
nas disposições contratuais firmadas entre as partes e nas Políticas do Programa da AMAZON. A Cláusula 2 do Contrato (ID
311123417
)
, que
estabelece expressamente que
quando a plataforma verificar que as
ações ou o seu desempenho
do aderente puder
resultar em devoluções, estornos, reivindicações, controvérsias, disputas, violações de nossos termos ou políticas, ou outros riscos à
AMAZON
ou a terceiros,
serão retidos
quaisquer pagamentos
efetuados em favor
da empresa aderente enquanto persistir o risco. Vejamos:

No mesmo sentido estabelece a
Política de Retenção de Fundos (ID 102133887), que integra as Políticas do Programa
.

Cumpre destacar que a
retenção de fundos tem por finalidade assegurar recursos para o processamento de eventuais devoluções de produtos, reembolsos a consumidores, reivindicações no âmbito da Garantia de compra segura de A
a
Z e outras despesas relacionadas às transações realizadas pela apelada.

Trata-se de medida de segurança necessária para proteger consumidores e a própria AMAZON de prejuízos decorrentes de atividades irregulares praticadas por vendedores independentes na plataforma.

Desta feita, demonstrado que

a desativação
da conta e a retenção dos fundos decorreram de violação contratual praticada pela apelada, que
utilizou caracteres especiais nos anúncios de produtos e
não forneceu a
documentação comprobatória da autenticidade das mercadorias comercializadas
, não há falar-se em indenização por danos materiais ou morais, devendo ser reformada a sentença recorrida.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a sentença monocrática e julgar improcedente a ação, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2026